Tribunal: TJMT
Processo: 1066128-33.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066128-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO APARECIDO SCHUCH - CPF: 010.272.461-09 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 12.109.247/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PAGAMENTO DE DÉBITO EM DUPLICIDADE. NÃO EVIDENCIADO. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Quando

ausente
a
prova
de que
o

serviço

contratado

pelo

consumidor

foi

prestado
de forma
ineficiente
,
não

há

como

reconhecer
a
prática
de
ato

ilícito
.
Não

have
ndo

indícios

trazidos
pela
parte

reclamante
no
sentido
de que
realizou
o
pagamento
de
débito

em

duplicidade
,
não

há
que se
falar

em

restituição

de
valor e,
consequentemente
,
não

há

falha

na

prestação
de
serviços
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Cu
stas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1066128-33.2022.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARCO APARECIDO SCHUCH

Recorrido
:
BANCO
BRADESCO S.A. e CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARCO APARECIDO SCHUCH
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO BRADESCO S.A. / CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

Sentença

proferida
no ID195766745/PJe2.
Concluiu
que
não

ficou

demonstrado
pela
parte

reclamante
o
pagamento

em

duplicidade
do valor de R$ 440
,32
,
visto
que
foi

apresentado
o
comprovante
de
apenas

uma
das
transações

noticiadas
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inomin
ado
no ID195766746/PJe2.
Em

resumo
,
apenas

aduziu
que
evidenciou
o
pagamento

realizado

em

duplicidade
do
referido

débito
,
razão

por
que
deve

ser

indenizado
.
Pugnou
pela
reforma
do
decisum
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

ap
resentou

contrarrazões
no ID196631688/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Além

disso
, a
legislação
de
regência

determina
que
o

fornecedor
de
produtos
e
serviços

responderá
,
independentemente
da
exis
tência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
dos
serviços
,
ou

ainda

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 14, CDC).

Neste

sentido
:

AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
ATO ILÍCITO.
DANO MORAL.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO.
ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida

e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
busc
ou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
,
pois

causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando

privado
da
utilização
do
serviço

devid
amente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub
judice
,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
.
(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo

Nunes
Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2ª
Câmara

Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
houve

falha

na

presta
ção
de
serviços
das
partes

reclamadas
,
porquanto
,
equivocadamente

realizou
o
pagamento
de
débito

em

duplicidade
e,
ao

realizar
o
pedido
de
estorno
de
valores
,
este

foi

indeferido
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
nã
o

há

quaisquer

evidências
de que
o

serviço

questionado

foi

prestado
de forma
ineficiente
,
pois

embora
a
parte

reclamante

alegue

ter

realizado
o
pagamento
de
débito

em

duplicidade
,
observa
-se dos autos que
foi

evidenciado

apenas
um
único

pagamento
,
conforme
se
afere
do
comprovante
de
transação
no ID 195766712/PJe2.

Destaco
que,
embora
deva
ser

proporcionado

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamant
e
,
porquanto

poderia

facilmente

realizar
a
juntada
do
segundo

comprovante
da
suposta

transação

em

duplicidade
.

Portanto
,
não

havendo

evidências
de que
o

serviço

prestado
pela
parte

reclamada

ocorreu
de forma
ineficiente

ou
que
houve

falha

em

sua

prestação
,

não

há

conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Di
spositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID195767158/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024